Tribunal: TCU
Processo: 010.242/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.242/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Brito de Oliveira (XXX.564.187-XX); Andrea Aparecida Miranda da Silva (XXX.665.197-XX); Azania de Medeiros Motta Souza (XXX.760.547-XX); Bruno Benvindo da Silva (XXX.176.657-XX); Danielle de Faria Ferreira Lopes (XXX.397.217-XX); Luana Mariano Paiva (XXX.493.097-XX); Lucas Mateus Rodrigues Nunes (XXX.471.132-XX); Paula Mota Vieitas (XXX.391.807-XX); Renata Teles Buere (XXX.397.967-XX); Samantha Teofilo Rangel Gralhada (XXX.168.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.